Tribunal: STF
Processo: ARE 1413972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. REVENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. DIREITO A NÃO-ESTORNO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGAIS. 1. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação (ICMS) é um imposto não cumulativo, de modo que, em regra, o contribuinte poderá compensar o imposto cobrado em operações anteriores, na forma de créditos, com o imposto devido por suas próprias transações; todavia, há situações descritas em lei que inadmitem o creditamento do ICMS. 2. O artigo 20, §3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) veda expressamente o aproveitamento (não-estorno) de créditos de ICMS relativos a mercadoria que tiver ingressado no estabelecimento para comercialização, quando a sua saída subsequente for isenta de imposto. É este o caso dos autos, visto que a impetrante exerce sua atividade econômica por meio da seguinte a cadeia comercial: compra dos fabricantes de insumos agropecuários os seus produtos, com a incidência do ICMS sobre o preço; e vende aos produtores rurais estes produtos em operações beneficiadas com isenção tributária. 3. Diante de todo o acervo probatório dos autos, conclui-se que a recorrente não logrou êxito em produzir prova pré-constituída do direito líquido e certo propalado, não fazendo, de fato, jus ao benefício do aproveitamento do crédito de ICMS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente